Tribunal: STF
Processo: ACO 3442
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. EMBRAPA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CF/1988, ART. 150, VI, “A”. IPVA. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que, reconhecendo à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) o direito à imunidade tributária recíproca, determinou a restituição dos valores indevidamente cobrados desde os cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.



    2. A parte agravante sustenta, em preliminar: (i) a incompetência originária do Supremo; (ii) a ausência de interesse de agir ante a falta de prévio requerimento administrativo; e (iii) a inépcia da inicial ante deficiência documental. No mérito, busca o afastamento da imunidade recíproca relativamente ao IPVA.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se merecem acolhimentos as preliminares arguidas e, no mérito, se a Embrapa faz jus à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O debate acerca da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, consideradas as empresas públicas, apresenta potencialidade lesiva ao pacto federativo, razão pela qual atrai a competência originária do STF descrita no art. 102, I, “f”, da Carta da República. Precedentes.



    5. Mostra-se desnecessário prévio requerimento administrativo em matéria tributária.



    6. Não está configurada inépcia da inicial seja porque é suficiente, para a compreensão da controvérsia, a documentação anexada, seja porque eventual equívoco na qualificação da empresa não inviabiliza a respectiva individualização.



    7. O Plenário tem reiteradamente reconhecido, no que concerne a impostos (CF/1988, art. 150, VI, “a”), ser aplicável a imunidade tributária recíproca à Embrapa, em razão da sua natureza de empresa pública, prestadora de serviço público de caráter não concorrencial, voltada à produção de ciência e tecnologia no setor agrícola, com capital inicial pertencente à União e sem finalidade precípua de lucro.



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.